Tribunal: TJDFT
Processo: 0715209-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715209-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THAIS CONCEICAO DOS SANTOS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por THAIS CONCEICAO DOS SANTOS contra suposto ato ilegal do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e da SECRETÁRIA DE ESTADO DA SEDESTMIDH contra ato constante dispositivo da letra C, item 06 da decisão 850/2020 do processo no: 24463/2019 julgado pela Corte de Contas no dia 01 de abril de 2020, o qual teria adentrado no mérito administrativo dos critérios de avaliação da prova objetiva do concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal realizada pelo Instituto Brasil de Educação –IBRAE. Em sua petição inicial sustenta que, atendendo à representação do Ministério Público, foi proferida decisão pelo TCDF (Decisão no 4145/2009/TCDF) que determinara, que com anulação das questões, a banca deveria ter aplicado o ajuste proporcional nas questões anuladas em absoluta conformidade com a retificação que já havia sido procedida no edital. Posteriormente, o plenário do Tribunal de Contas (Decisão no 850/2020) houve por bem autorizar a SEDESTMIDH e a organizadora do certame a proceder o arredondamento para baixo do número de questões, sendo que tal decisão teria violado as normas editalícias do concurso e gerando alegados prejuízos à classificação da impetrante, afastando-a da participação no curso de formação. Verbera, ainda, que a fundamentação esta lastreada exclusivamente no excessivo número de candidatos excluídos, sendo que tal argumento não está em consonância com os princípios da segurança jurídica e da boa-fé da administração pública. Requer a concessão de liminar antecipatória para suspender a eficácia do ato administrativo impugnado, qual seja o dispositivo da letra C, item 06 da decisão 850/2020 do processo no: 24463/2019 ou que seja assegurado a antecipação dos efeitos da tutela para assegurar ao impetrante a realização do curso de formação, até o julgamento final da ação. No mérito, pugna pela concessão da ordem para anular o dispositivo mencionado, retornando à aplicação do ajuste de pontuação proporcional, sem o arredondamento do número de questões. Custas iniciais constante nos ID 16208239 e 16208241. É o relatório. Decido. Impende registrar inicialmente que nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Nesta fase processual, a questão a ser dirimida cinge-se à aferição dos pressupostos para a concessão de liminar no mandado de segurança, onde se almeja a suspensão da eficácia do ato administrativo impugnado ou que seja assegurada a imperante o a realização do curso de formação, até o julgamento final da ação. De acordo com o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, nos mandados de segurança, o juiz poderá ordenar: “III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Assim, para a concessão da liminar devem estar presentes, simultaneamente, a relevância dos fundamentos invocados, isto é, de que está inequivocamente demonstrada a violação do direito líquido e certo, a ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em apreço, não verifico os pressupostos da medida almejada. A detida análise dos autos, evidencia que a decisão monocrática no 4.145/2019 do TCDF, em face de pedido de reconsideração foi revista pelo órgão colegiado daquele Tribunal Administrativo, ensejando a decisão no 850/2020, ambas no processo no: 24.463/2019. O referido processo, promovido pelo Ministério Público, visa à adequação dos critérios de pontuação quando da anulação de questões em certame, estabelecendo regramento que privilegie a natureza concorrencial do certame. Nesse sentido, sem aprofundar na análise das razões para a adoção de uma ou de outra forma de contagem dos pontos, verifica-se que, nesta cognição sumária, não se vislumbra nulidade e abusividade nas decisões emanadas daquele órgão de controle administrativo, devendo, nesta fase inicial, prevalecer a presunção de legalidade emanadas dos atos apontados como violadores de direito líquido e certo, mormente por se tratar de decisão proferida por órgão colegiado. Vale destacar que a questão em tela está judicializada consoante se extrai das diversas ações já ajuizadas pelos candidatos que se julgaram prejudicados e, também, no próprio Tribunal de Contas do DF, a questão ainda reclama apreciação de recursos administrativos próprios, não se mostrando adequada, por ora, a intervenção judicial por meio de provimentos antecipatórios, os quais poderão inviabilizar o prosseguimento do certame, frustrando a legítima necessidade da Administração em prover os cargos atualmente vacantes. Assim, sem prejuízo ao exame exauriente amparado nas as informações das autoridades impetradas e do parecer do Ministério Público, não se mostra cabível, neste momento, a concessão das tutelas de urgência almejada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifiquem-se as autoridades informantes para que preste as informações (art. 7o, I, da Lei no 12.096/2009). Cientifique-se o Distrito Federal, nos termos do inciso II do art. 7o, da mencionada normal legal. O pedido de ingresso do IBRASPE como AMICUS CURIAE será apreciado após as informações e o parecer do Ministério Público. Decorrido o referido prazo, ouça-se o Ministério Público. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora